Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-76.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002589-76.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE RUFINO - CPF: 832.903.381-34 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº 1002589-76.2024.8.11.9005.

Origem: Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Agravante: PAULO JOSÉ RUFINO.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. RESTABELECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de Instrumento interposto por policial penal estadual contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis que indeferiu tutela de urgência para restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, suspenso unilateralmente pela administração pública.

2.

O agravante sustenta que a supressão do benefício ocorreu sem notificação prévia, impedindo sua participação na elaboração de novos laudos técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do adicional de insalubridade a policial penal, diante da suspensão unilateral do pagamento pela administração pública, sem notificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A tutela de urgência deve ser concedida quando há probabilidade do direito e risco de dano irreparável, conforme disposto no art. 300 do CPC.

4.

A suspensão do adicional de insalubridade sem notificação prévia viola o direito do servidor à ampla defesa e ao contraditório.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deferiu medida liminar em Mandado de Segurança Coletivo (1008462-43.2023.8.11.0000) impedindo a suspensão do benefício para os filiados do SINDSPEN, demonstrando a relevância da matéria e o risco de decisões contraditórias.

6.

Em casos análogos, o Tribunal de Justiça concedeu liminares restabelecendo o pagamento do adicional de insalubridade, demonstrando a uniformidade da jurisprudência sobre o tema.

7.

A existência de decisões divergentes em casos idênticos compromete a segurança jurídica e o princípio da isonomia entre os servidores afetados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão unilateral do adicional de insalubridade sem notificação prévia afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório.

2.

O deferimento de tutela de urgência é cabível quando há risco de dano irreparável e probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

3.

O restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade deve ser mantido até o julgamento final da ação originária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 07/12/2023; TJMT, AgInt nº 1020640-87.2024.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes; TJMT, AgInt nº 1019363-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Publica de Rondonópolis nos autos de nº 1028519-39.2024.8.11.0003 que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, no sentido de restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade.

O Douto Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência em favor do agravante.

A tutela de urgência foi deferida, neste agravo de instrumento.

O juízo a quo não prestou as informações solicitadas.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, que impugna a suspensão unilateral do adicional de insalubridade anteriormente concedido. O agravante sustenta que a supressão do benefício ocorreu sem a devida notificação prévia, impedindo sua participação na elaboração do novo Laudo de Insalubridade Pericial (LIP) e do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

No caso em análise, o agravante, Policial Penal, pretende impedir a suspensão unilateral do pagamento do adicional de insalubridade pela administração pública, argumentando que o referido benefício integra sua folha de pagamento desde abril de 2014.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Além disso, é necessária, a verificação da urgência ou o dano de difícil ou incerta reparação, conforme prevê o artigo 3º da Lei do Juizado da Fazenda Pública, requisito fundamental para admissão do agravo de instrumento, o que se vislumbra no caso em comento.

Ressalte-se que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o Mandado de Segurança Coletivo n.º 1008462-43.2023.8.11.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPEN), no qual foi deferida medida liminar determinando que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento do adicional de insalubridade aos filiados da parte impetrante.

A tutela de urgência foi confirmada em Agravo Interno, cujo acórdão está assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE NO TEMA 138/STF - FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 7º, § 2º DA LMS - INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 4296/DF) - VIOLAÇÃO AO ART. 1º, § 3º DA LEI 8.437/1992 - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. A ausência de impugnação específica do fundamento central da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. A concessão de liminar para evitar a supressão do adicional de insalubridade não esgota o mérito da ação nem encerra irrepetibilidade, em caso de revogação.” (N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ressalto, ainda, que a Douta Procuradora de Justiça, a Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, nos autos supramencionados, manifestou pela concessão da segurança, conforme id de nº 210157682.

Ademais, em casos análogos de nºs. 1020640-87.2024.8.11.0000 e 1019363-36.2024.8.11.0000 em tramite no e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de relatoria do Dr. Marcio Aparecido Guedes e da Desª Maria Aparecida Ribeiro, a tutela de urgência foi deferida.

Nesse sentido, o agravo de instrumento de n. 1002426-96.2024.8.11.9005 de relatoria Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, também deferiu a liminar, verbis:

“Ante o exposto, DEFIRO a liminar pretendida, para determinar que o Agravado proceda com o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao Agravante, até o julgamento final da ação originária.”

Dessa maneira, considerando a identidade do objeto nos aspectos fáticos e jurídicos, é essencial destacar que a existência de decisões divergentes em casos análogos pode gerar insegurança jurídica e tratamento desigual entre os servidores impactados.

Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 253169682, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025